Tribunal: TJDFT
Processo: 0751941-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TEMA 452/STF. FONTE DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou apelação, sob alegação de omissão quanto à novação contratual e aplicação do Tema 452/STF, à ausência de fonte de custeio e à aplicação da Súmula 111/STJ. Pleito de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão relevante quanto aos pontos suscitados pela parte embargante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio para rediscutir o mérito da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.
4. A decisão embargada enfrentou expressamente as alegações relativas à novação contratual, à aplicação do Tema 452/STF e à ausência de fonte de custeio, afastando-as com fundamentação suficiente.
5. O acórdão consignou que a cláusula contratual em debate já foi declarada inconstitucional pelo STF, sendo inócuas as alegações de cumprimento de disposições convencionais.
6. A ausência de manifestação sobre todas as teses invocadas não configura omissão, desde que a decisão enfrente os pontos essenciais à solução da controvérsia.
7. A invocação da Súmula 111/STJ constitui inovação recursal, pois não foi arguida em apelação, o que impede seu conhecimento em embargos de declaração.
8. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que os dispositivos suscitados em embargos, ainda que rejeitados, são considerados incluídos no acórdão, sendo desnecessária a reapreciação da matéria.
9. O inconformismo da parte embargante com a fundamentação adotada não se confunde com omissão sanável pela via integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A decisão que enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais não é omissa, ainda que não aprecie todas as teses invocadas pelas partes.
3. A inovação recursal é incabível em embargos de declaração.
4. O prequestionamento fictício previsto no art. 1.025 do CPC é suficiente para fins de interposição de recursos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, e 489, § 1o.